Tribunal: TJMT
Processo: 1004823-71.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004823-71.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTANISLAU ARAUJO SILVA - CPF: 430.195.608-53 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTANISLAU ARAUJO SILVA
.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

EMENTA
.
DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
INOCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo a regularidade dos descontos referentes ao cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se são devidos a restituição do indébito e a indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de
hipervulnerabilidade
, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso a disponibilização do crédito em sua conta bancária, o saque realizado e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 09 (nove) anos, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Inteligência dos
arts
. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.

4.
Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação à restituição do indébito ou à indenização por danos morais. Inteligência dos
arts
. 186, 187 e 926 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
É inaplicável a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando a parte contratante, plenamente capaz e sem condição de
hipervulnerabilidade
, usufrui do crédito disponibilizado, realiza saque e permite os descontos das faturas ao longo de período considerável, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
.
”

“A inexistência de ato ilícito afasta a condenação à restituição do indébito e à indenização por danos morais.”

________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 2002,
arts
.
4º,
138, 145, 186, 187, 927; Código de Processo Civil
:

art
s
. 8
1
e
373, I
.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1024408-80.2022.8.11.0003,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
rivado,
Ant
o
nia

S
iqueira
G
oncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024
;
N.U 1009763-67.2021.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
rivado, Jose Zuquim
N
ogueira
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024
;
N.U 1000809-81.2023.8.11.0002,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
rivado, Jose Zuquim nogueira
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
ESTANISLAU ARAUJO SILVA

tirado contra sentença (ID
258625177
) proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

que, na
Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito (RMC) c/c Danos Morais, Repetição de Indébito e Pedido Liminar
,
movida em desfavor de

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Depreende-se dos autos que o demandante ajuizou ação ordinária/conhecimento haja vista
discordar de descontos no seu benefício previdenciário, referente à aquisição de suposto cartão de crédito
.

[...]

No caso em apreço, a parte autora afirma fazer jus à indenização por danos morais, haja vista o defeito na prestação do serviço, em razão da não contratação e utilização do cartão de crédito que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário; nota-se, das alegações constantes da inicial que
o requerente pretende desconstituir o negócio jurídico firmado entre as partes, sob o fundamento de que jamais objetivou contratar cartão de crédito consignado.

[...]

In
casu
,
não há qualquer elemento probatório nos autos que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade da parte autora de contratar o cartão de crédito consignado,
pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação de sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

É dizer: não se erige qualquer indício de irregularidade da conduta do banco requerido, de forma a dar suporte à suposta nulidade do contrato, do suposto vício de consentimento, de sorte a possibilitar a procedência dos pedidos da autora.

É incontroverso nos autos que o demandante contratou serviços creditícios junto ao réu, conforme a própria narração dos fatos na petição inicial.
Bem assim, o
requerido carreou aos autos os comprovantes das transferências de valores para a conta corrente do autor junto à Caixa Econômica Federal, a qual, inclusive, foi reconhecida por ocasião da manifestação sobre a contestação e documentos.

Insta salientar que na operação de cartão de crédito é disponibilizado ao titular um limite para utilização em compras e saques a sua escolha, que deve ser quitado todo mês, na data de vencimento da fatura.

E na modalidade de consignação ocorre o desconto automático na folha de pagamento apenas do valor mínimo da fatura, através da utilização da margem consignável. O valor restante fica em aberto, devendo ser pago até o vencimento, sob pena de incidirem, logicamente, os encargos da mora previstos, aumentando, assim, o saldo devedor, gradativamente, a exemplo do livre e conscientemente anuído pela parte requerente.

Portanto,
não há que se falar em erro substancial, escusável e real, capaz de macular a vontade do demandante ou o negócio em si, nem razão para se confundir as duas espécies de contrato (empréstimo consignado e cartão de crédito consignado).

[...]

Ex
Positis
,
e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do requerido, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais, eis que a requerente goza do benefício da assistência judiciária. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

[Grifos nossos]

Em suas razões recursais (ID
258625179
),
a
apelante invoca os seguintes questionamentos fático
-jurídicos:

Da Vulnerabilidade do Apelante e da Incidência do Código de Defesa

do Consumidor
.

Do Vício de Consentimento - Erro Substancial
.

Da Abusividade e da Nulidade do Contrato

Do dano moral e do dano material.

O Banco apelado
, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
258625182
)
,
pugnado pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo

e preparo isento, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos da certidão de ID

259144167
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTANISLAU ARAUJO SILVA
.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito (RMC) c/c Danos Morais, Repetição de Indébito e Pedido Liminar

em desfavor
do Banco apelado
, julgou
improcedentes
os
pedidos da inicial
e condenou o apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em
15
% sobre o valor da
causa
.

Em síntese, o Juízo
a quo
constatou a
insuficiência de provas por parte do
apelante
para comprovar o alegado vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado.

Além disso, o
Juízo
a quo
destacou que
o ora apelante
não conseguiu impugnar adequadamente o contrato apresentado pelo
Banco apelado
, que demonstrava
a assinatura do apelante
, seu documento de identificação e comprovantes de transferências, extratos e faturas que demonstravam
o conhecimento e uso do cartão de crédito consignado.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas pela apelante.

O apelante sustenta que
nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado do Banco apelado,
tendo sido induzido a erro.

Alega que o contrato era confuso, ambíguo
,
impreciso,
sem clareza
e
malfeito
, configurando falha na prestação do serviço e vício de consentimento
, o que resulta na nulidade do contrato.

O Banco apelado, por sua vez,
sustenta que o contrato
,
se refere claramente a um cartão de crédito consignado, com a reserva de margem consignável autorizada pelo autor
, e que
em nenhum momento foi oferecido um empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito.

Além disso, o apelante
, segundo o
Banco recorrido
, confessou ter aceitado o empréstimo e utilizou o crédito disponibilizado.

A
ssim, a
Instituição Financeira apelada
nega a existência de um contrato de empréstimo e argumenta que o
apelante
tenta, de maneira desonesta, lucrar com o judiciário ao alegar um vício de consentimento inexistente.

Pois
bem
.

Ressai dos autos que
as partes firmaram
contrato mediante

o
“Termo de Adesão
- Cartão de Crédito
BonSucesso
”,
de número
00850860046
,
em
10/11/2015
,
com
autorização para desconto em folha
,
conforme documento
s
juntado
s
pela parte apelada (ID
258625157
).

Em sequência
,
verifica
-se que, o referido Termo de Adesão
foi
assinado
pelo próprio apelante
e
consta
m
também documento
s pessoais
do apelante
e comprovante de residência;

Desse modo, constata-se que a sentença objurgada não merece reforma
neste ponto
.

Analisando os autos, não é crível que
o apelante
possa ter sido induzid
o
ao erro ou tenha sido vítima de dolo
ou fraude
.

Além d
os destaques e explicações referentes à contratação, no Termo de Adesão supracitado, extrai-se dos autos que a apelante, absolutamente capaz, contava com
65
(
sessenta e cinco
)
anos de idade quando da contratação, uma vez que nasceu em
07/05/1950
(ID
258624690
).

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos
termos do
art. 4º, do Código Civil
.

Ademais, além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do
Código Civil
.

Antes de ajuizar a demanda, p
or mais de
09 (nove)
anos
foram
descontados o
s
valor
es
do RMC do cartão de crédito
no
holerite d
o
apelante
; efetuou saque
do crédito e
recebia as faturas do cartão de crédito no endereço informado
no instrumento contratual
, contudo, pretende afirmar que ocorreu engano na contratação.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não
pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do
empréstimo
se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de
onerosidade

excessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de
empréstimos

consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos e, portanto, a tese do recorrente deve ser rejeitada.

No que tange ao dano moral, o recorrente sustenta qu
e sofreu lesão em seus direitos da personalidade
, que devem ser aferidos
in
re

ipsa
.

Entretanto,

n
ão
há que se falar em restituição do indébito
ou
indenização por
dano moral
,
pois ausente o ato ilícito, pressuposto para sua ocorrência, nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil
.

Conforme destacado,
os descontos
em folha
só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico
lícito
celebrado entre as partes,
pelo
qual
, conforme
amplamente demonstrado
pelo Banco apelado,
o recorrente
realizou uma contratação
de cartão de crédito consignado
, bem como se beneficiou com os valores do empréstimo
a ele
disponibilizados.

Desse modo, não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé
do Banco apelado.

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
deixo de majorar
os honorários, em face da ora apelante,

uma vez que já arbitrados no máximo legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025